Tribunal: STJ
Processo: 0005291-44.2009.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1451491 - SP
(2014/0097294-0)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
SEGUROS SURA S/A
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
:
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
Documento eletrônico VDA57127034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eb1980d-2981-49cd-ab4d-912cbd4cc169

imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57127034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eb1980d-2981-49cd-ab4d-912cbd4cc169

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1451491 - SP
(2014/0097294-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SEGUROS SURA S/A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra parte da decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.294):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTS. 5o, CAPUT, E
150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF
ao caso concreto, sob o argumento de que o acórdão recorrido não observou
requisito mínimo de validade, uma vez que deixou de expor, de forma
adequada, os fundamentos que embasaram a rejeição dos embargos de
declaração opostos pela recorrente, sem sanar as omissões suscitadas quanto
a questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, as quais, se
devidamente apreciadas, poderiam conduzir a desfecho diverso no julgamento.
Sustenta que esta Corte Superior omitiu-se quanto à análise das
seguintes teses: (i) a necessidade de enfrentamento da extensão da causa de
pedir e do pedido formulados na ação mandamental e sua correlação com a
extensão da decisão proferida pelo STF no RE no
por meio da
419.210-1/SP,
qual reconheceu a inconstitucionalidade do
o da
e afastou a
art. 3
Lei 9.718/98
incidência do tributo sobre todas as receitas operacionais da Agravante,
restringindo a cobrança às receitas decorrentes da venda de mercadoria e
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

prestação de serviços; e, (ii) a equivocada aplicação da Súmula 7 do STJ, visto
que os elementos do acórdão do TRF-3 permitem o exame integral da questão
de direito, não havendo óbices ao conhecimento do mérito recursal.
Afirma ser descabida a incidência do Tema 181 do STF, pois a análise
da violação à segurança jurídica abordada no recurso extraordinário não
demanda qualquer reexame da admissibilidade do recurso especial interposto,
mas tão somente o enfrentamento da própria coisa julgada que está sendo
violada pelo acórdão, a partir de todas as premissas já estabelecidas pela Corte
e fatos incontroversos nos autos, tratando-se de matéria de direito.
Aduz que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, para aferir
se o acórdão recorrido desrespeitou a coisa julgada formada na ação
mandamental, atribuindo-lhe nova interpretação no tocante à base de cálculo da
COFINS que restou reconhecida pela decisão transitada em julgado no
, não há qualquer necessidade de revisão dos requisitos de
mandamus
admissibilidade do recurso especial interposto, bastando que se enfrente a
matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário consoante as
premissas delimitadas no caso concreto.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 2.395-2.396).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.208-2.2.216):
A irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a
parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a
desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido,
que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73,
manejado por SEGUROS SURA
com fundamento no
S/A,
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
assim ementado (fl. 1.173):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA
-
LEVANTAMENTO
DOS
DEPÓSITOS JUDICIAIS - APRESENTAÇÃO DE
PLANILHAS COM INFORMAÇÃO DOS VALORES -
PODER-DEVER
DO
MAGISTRADO
NA
CONDUÇÃO DO PROCESSO - INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
-
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. A coisa julgada indubitavelmente deve ser
respeitada. Ressalte-se que a questão relativa à
inclusão do prêmio e outras receitas decorrentes da
atividade típica da requerente no conceito de
faturamento, a ser adotado como base de cálculo do
tributo, não foi tratada de forma específica. Ademais,
outros procedimentos administrativos, que não se
inserem no âmbito do processo judicial de origem,
podem
ensejar
nova
discussão
jurídica,
especialmente considerando ser de outra DEINF.
2. No tocante ao pedido de levantamento dos
depósitos efetuados no âmbito do mandado de
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

segurança originário, tem-se que o Juízo a quo, no
uso de seu poder-dever de condução do processo,
determinou às partes a apresentação de planilhas
fundamentadas, informando os valores devidos para
cada uma nos exatos termos dispostos na sentença
e no acórdão do STF.
3. Não há nos autos alteração substancial capaz de
influir na decisão proferida quando do exame do
pedido de efeito suspensivo.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
1.187/1.194
Sustenta a recorrente violação dos arts. 128, 460, 467,
468, 471, 473, 474, 499, 522 e 535, todos do CPC/73.
Aduz, em resumo: (I) omissão no acórdão recorrido que
não se pronunciou acerca (a) da "extensão da causa de
pedir
e
pedido
formulados
na
indigitada
ação
mandamental, bem como sobre a extensão da apreciação
feita pelo Supremo Tribunal Federal no presente caso, que
demonstram nitidamente que a eficácia preclusiva da coisa
julgada recai sobre o direito da ora Recorrente de afastar a
incidência da COFINS sobre receitas outras que não as
advindas da prestação de serviços, aí também excluídos o
prêmio e as receitas financeiras, pois não se identificam ao
(fl. 1.206); (b)
conceito de faturamento"
"da Recorrente ter
transferido o seu domicílio fiscal para a cidade de São
Paulo, conforme o documento de no 22 da peça inaugural
do agravo de instrumento, razão pela qual é a Delegacia
Especial das Instituições Financeiras desta localidade
(fl. 1.206); (c) de
competente para a cobrança da COFINS"
que "a Recorrente continua a exercer suas atividades
normalmente (estado de fato) e se sujeita até os dias
atuais à
para efeito de pagamento da
Lei no 9.718/98
COFINS (estado de direito), razão pela qual a lei individual
formada a partir da coisa julgada ainda define a base de
cálculo da exação, não existindo a possibilidade novas
demandas para questionar as exigências relacionadas,
ainda que posteriores ao transito em julgado, nos termos
(fl.
do artigo 471, inciso I, do Código de Processo Civil"
1.207); (d) de que "o MM Juízo de primeira instância não
se limitou a determinar a juntada de planilhas do que cada
parte entende como devido a título de COFINS, mas sim
atribuiu a sua interpretação sobre o alcance da coisa
julgada no caso concreto, o que legitimou o interesse
recursal da Recorrente em obter a sua reforma perante
esta Corte, nos termos dos artigos 499 e 522 do Código de
Processe Civil, colimando justamente o restabelecimento
da exegese que entende mais adequada ao caso concreto.
Assim, referida omissão incorrida pelo v. acórdão
embargado é sobre o efetivo objeto da controvérsia que,
por se situar no plano jurídico, pode perfeitamente ser
dirimido em sede de cumprimento de sentença transitada

(fl.
em
julgado
em
mandado
de
segurança."
1.207); (II) restrição do alcance da coisa julgada ao
determinar a juntada de planilhas pelas partes, porquanto
"a controvérsia em questão não diz respeito aos cálculos
apresentados e sim à questão de direito que antecede à
sua elaboração, ou seja, definir a base de cálculo da
(fl.
COFINS
decorrente
da
coisa
julgada"
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

1.213); (III) impossibilidade de discussão da matéria
alcançada pela coisa julgada, qual seja, o conceito de
faturamento para fins da incidência da COFINS.
Requer o provimento do presente feito para (fl. 1.237):
a) em função da violação ao artigo 535, inciso II, do
Código de Processo Civil, decretar a nulidade do v.
acórdão, determinando o retomo dos autos ao
Tribunal a quo para que sejam analisadas as
questões constantes dos Embargos de Declaração;
ou,
b) em função da violação ao artigo 499
522, do
c/c
Código de Processo Civil, reformar o v. aresto, com a
devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que,
reconhecendo a interpretação extensiva procedida
pela r. decisão proferida pelo D. juiz Federal a quo e
o consequente interesse recursal da Recorrente, seja
apreciada a matéria devolvida em sede recursal, ou,
c) reformar o v. aresto, tendo em vista a violação
incorrida aos artigos 128, 460, 467, 468, 471, 473 e
474, todos do Código de Processo Civil, para prover
integralmente o presente Agravo de Instrumento e
determinar o cancelamento dos Procedimentos
Administrativos no
(CDA no
16327.001718/99-11
70.6.08.001687-57) e no
com
19740.000379/2008-88,
o consequente levantamento dos valores então
depositados, bem como para garantir o afastamento
da COFINS enquanto perdurar sua exigência nos
moldes do artigo 3o, § 1o, da
,
Lei no 9.718/98
conforme decisão transitada em julgado nos autos do
mandamus de origem.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
).
1.287/1.300
O Ministério Público Federal, em parecer exarado pelo
Subprocurador da República JOSÉ ELAERES MARQUES
TEIXEIRA, manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl.
1.352):
Recurso especial. COFINS. Alegações sem relação
com o acórdão recorrido.
. Análise
Súmula 284/STF
da extensão da coisa julgada.
. Parecer
Súmula 7/STJ
pelo não conhecimento do recurso especial.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Registre-se, de logo, que a decisão recorrida foi publicada
na vigência do
; por isso, no exame dos
CPC/73
pressupostos de admissibilidade do recurso, será
observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de
n.2/STJ,
março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/73
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
).
Superior Tribunal de Justiça
Importante, ainda, ressaltar que em
foi atribuído
15/12/04,
efeito suspensivo ao presente recurso especial em razão
do deferimento da liminar requerida nos autos da MC
23720, determinando-se que a quantia discutida nos autos
permanecesse
vinculada
ao
Juízo,
vedado
seu
levantamento pela parte contribuinte ou conversão em
renda em favor da Fazenda Nacional, até decisão final do
presente feito.
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

Quanto às omissões apontadas nas razões recursais,
verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
do
art. 535
CPC/73,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente,
as
questões
que
lhe
foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No tocante à eficácia preclusiva da coisa julgada e à
definição da base de cálculo da exação, extrai-se do
acórdão recorrido o seguinte excerto acerca das omissões
apontadas (fls.
):
1.171/1.172
Indubitavelmente deve ser respeitada a coisa julgada.
Contudo, não há possibilidade de se averiguar em sede de
cognição sumária, por ocasião da apreciação do efeito
suspensivo em agravo, se no caso os valores exigidos
devem ser excluídos.
Ressalte-se que a questão relativa à inclusão do prêmio e
outras receitas decorrentes da atividade típica da
requerente no conceito de faturamento, a ser adotado
como base de cálculo do tributo, não foi tratada de forma
específica. Ademais, outros procedimentos administrativos
que não se inserem no âmbito do processo judicial de
origem,
podem
ensejar
nova
discussão
jurídica,
especialmente considerando ser de outra DEINF.
No tocante ao pedido de levantamento dos depósitos
efetuados no âmbito do mandado de segurança originário,
tem-se que o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de
condução do processo, determinou às partes "que
apresentem planilhas fundamentadas, informando os
[...]
valores devidos para cada uma
, nos exatos termos
[...]
dispostos na sentença
e no acórdão do STF" (fl. 296).
Ademais, como já afirmado, deve-se reconhecer que na
via estreita do mandado de segurança não se tem como
apurar a plena identificação entre o montante exigido pela
Fazenda e aquele que restou afastado com a decisão
transitada em julgado, sem que as partes tragam aos autos
subsídios mínimos hábeis a determinar o montante a ser
levantado pela Agravante e o quantum a ser convertido em
renda em favor da União.
Já com relação à alegada omissão quanto à competência da
Delegacia Especial das Instituições Financeiras da localidade de
São Paulo para a cobrança da COFINS, em razão da
transferência do domicílio fiscal da requerente, bem como
quanto à existência de interesse recursal em buscar o alcance
da coisa julgada no caso concreto, deve ser afastada a alegação
de contrariedade ao
do
pois a matéria não foi
art. 535
CPC/73,
suscitada oportunamente, tendo sido somente agitada em sede
de embargos de declaração, caracterizando, assim, inovação
recursal.
No que respeita aos arts. 499 e 522 do
tidos por
CPC/73
violados, nota-se que os referidos dispositivos legais não contêm
comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo
formulado pelo acórdão recorrido quanto à necessidade de
apresentação de planilhas, de maneira que se impõe ao caso
concreto a incidência da
("
Súmula 284/STF
É inadmissível o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
."). Por oportuno, destacam-se os seguintes
controvérsia
precedentes:
, Rel. Ministro Teori
AgRg no AREsp 161.567/RJ
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

Albino
Zavascki,
Primeira
Turma,
DJe
26/10/2012;
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.163.939/RS
Segunda Turma, DJe 8/2/2011.
Por fim, quanto à alegada impossibilidade de discussão da
matéria alcançada pela coisa julgada, o recurso especial não
impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido,
qual seja, "Considerando a cognição sumária desenvolvida na
via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento
de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, tenho que a
agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos
(fl. 1.172),
ensejadores da concessão da medida pleiteada."
esbarrando, pois, no obstáculo da
, que assim
Súmula 283/STF
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
". A respeito do tema:
e o recurso não abrange todos eles.
AgRg
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
no REsp 1.326.913/MG
Primeira Turma, DJe
, Rel.
4/2/2013; EDcl no AREsp 36.318/PA
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
9/3/2012.
Ainda que assim não fosse, esta Corte possui entendimento no
sentido de que "A revisão do juízo realizado pelo Tribunal de
origem acerca dos efeitos contemplados pela coisa julgada
requer incursão na matéria fático-probatória por ele considerada,
(
o que é vedado ao STJ nos termos de sua Súmula 7." AgRg no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.394.851/SC
SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2013)
No mesmo rumo, confira-se:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA.
PLANILHA DE CÁLCULOS. INVERSÃO DO JULGADO.
. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E
SÚMULA 7/STJ
AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO
GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A Instância a quo, soberana na análise do material
cognitivo produzido nos autos, concluiu que não houve, em
execução de sentença, ofensa à coisa julgada. Nesse
contexto, a inversão do julgado, a fim de aferir se a
planilha de cálculos, apresentada em sede de execução de
sentença,
encontra-se
escorreita,
exigiria,
inequivocamente, incursão na seara fático-probatória,
inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.
II. Consoante a jurisprudência do STJ, "a alegação de
ofensa à coisa julgada foi examinada e afastada pelo
Tribunal de origem; a consequência da constatação de não
violação da coisa julgada é que não houve ofensa aos arts.
741, V, e 743 do Código de Processo Civil, pois foi
verificada a ocorrência de excesso de execução.
Ademais, é assente nesta Corte que o reexame de ofensa
à coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 deste
Tribunal" (STJ, AgRg nos EDcl no
,
REsp 1.257.945/PE
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de
.
25/04/2012)
III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme
jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o
auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador.
IV. Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

(
, Rel. Ministra ASSUSETE
AgRg no AREsp 218.738/DF
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2014)
, conheço em parte do recurso
ANTE O EXPOSTO
especial e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Comunique-se o resultado da presente decisão ao Ministro
Gurgel de Farias, relator dos embargos de declaração nos
autos da MC 23.720/SP.
Publique-se.
Conforme antes consignado, não houve ofensa ao
do
art. 535
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido
(fls.
), integrada em sede de embargos declaratórios
1.168/1.174
(fls.
), que o Tribunal de origem motivou
1.187/1.194
adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim,
não se descortina negativa de prestação jurisdicional ao tão só
argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar
todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a
matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que
para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões
superadas pelas razões de julgar.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 2.247-2.251 - grifos do original):
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de
nenhum desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente,
toda a controvérsia posta no recurso.
Na hipótese, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado
a ausência de violação ao
do CPC e a incidência das
art. 535
Súmulas 283 e
e
284/STF
7/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão
embargado (fls.
):
2.212/2.214
Conforme antes consignado, não houve ofensa ao art. 535
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente,
as
questões
que
lhe
foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência
deste
Superior
Tribunal,
confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1.678.312/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão
recorrido (fls.
), integrada em sede de
1.168/1.174
embargos declaratórios (fls.
), que o Tribunal
1.187/1.194
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

de origem motivou adequadamente sua decisão e
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina
negativa de prestação jurisdicional ao tão só argumento de
o aresto recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a
examinar todos os artigos de lei invocados no recurso,
desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional,
tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador,
senão
irrelevantes,
constituem
questões
superadas pelas razões de julgar.
[...]
Igualmente, no que toca aos arts. 499 e 522 do CPC/73
tidos por violados, não há falar que o acórdão recorrido
desconsiderou o alcance da coisa julgada ao determinar a
juntada de planilhas. Efetivamente, referidos dispositivos
legais não contêm o comando capaz de sustentar a tese
recursal apresentada e infirmar o juízo formulado pelo
aresto recorrido. Dessa forma, correta a aplicação da
.
Súmula 284/STF
Por fim, deve ser mantido também o óbice da
, uma vez que não há falar em
Súmula 283/STF
impossibilidade de discussão da matéria alcançada pela
coisa julgada, quando nem sequer houve impugnação
válida ao fundamento do acórdão recorrido relativo à
ausência de demonstração dos requisitos para concessão
de efeito suspensivo ao agravo (fls.
).
1.171/1.172
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que rever o juízo realizado pelo
Tribunal de origem acerca dos efeitos alcançados pela
coisa julgada demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos.
Para que não pairem dúvidas acerca das omissões apontadas, o
Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 1.171):
Extrai-se, portanto, que no limites do pedido e do que
restou decidido pela Suprema Corte, a agravante, assim
como os demais contribuintes, não se sujeita à base de
cálculo prevista no parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98
para calcular a COFINS devida, ante o reconhecimento de
sua inconstitucionalidade.
A União Federal aduz que, respeitando os limites da coisa
julgada, apurou em outro procedimento administrativo
valores devidos pela agravante. Tal procedimento é
diverso daqueles que constam nos autos de origem e
posterior à decisão judicial. A agravante, por sua vez,
aponta para a desobediência da coisa julgada.
Indubitavelmente deve ser respeitada a coisa julgada.
Contudo, não há possibilidade de se averiguar em sede de
cognição sumária, por ocasião da apreciação do efeito
suspensivo em agravo, se no caso os valores exigidos
devem ser excluídos.
Com efeito, não há falar em contradição ao afastar a violação ao
do CPC e, ao mesmo tempo, aplicar o óbice da
art. 535
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
Súmula 7/STJ
de que rever o juízo realizado pelo Tribunal de origem
acerca dos efeitos alcançados pela coisa julgada demanda
incursão no contexto fático-probatório dos autos, por outro
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

lado, o acórdão recorrido também se manifestou no sentido
da inviabilidade de averiguar-se, em juízo de cognição
.
sumária, a questão relativa à coisa julgada trazida nos autos
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, o Tema 1.309/STF
restou assim sumariado: "Exigibilidade do PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras
".
das reservas técnicas de empresas seguradoras
Nas razões dos presentes embargos, a parte ora recorrente
manifestou-se no sentido de que "[o] referido paradigma não
possui impacto direto na presente discussão, visto que a
Embargante pretende ver reconhecido o seu direito de não se
submeter à exigência da COFINS nos termos da
,
Lei no 9.718/98
em razão da coisa julgada há quase 20 anos formada em seu
favor no Mandado de Segurança no 0030467-10.1999.4.03.6100
" (fl. 2.231).
Dessa forma, a ausência de perfeita adequação entre o tema
trazido nos presentes autos e aquele a ser discutido pelo STF no
tema apontado afasta o sobrestamento pleiteado.
Assim, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama, inexistente
qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Nesse sentido:
[...]
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56697022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:07
Código de Controle do Documento: 3e9de094-1717-4d2a-8a15-4d4e3cd13663

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.451.491 / SP
Número Registro: 2014/0097294-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052914420094030000 199961000304678 200903000052918 52914420094030000 201400972940
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEGUROS SURA S/A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGUROS SURA S/A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram
Documento eletrônico VDA57117362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: efaaee35-a481-4689-be39-bfe058a4982e

com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedido o
Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: efaaee35-a481-4689-be39-bfe058a4982e